Tribunal: TJDFT
Processo: 0736065-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PEDIDO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. PRETENSÃO INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REPLICAÇÃO NA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COM BASE NA FORMAÇÃO HAVIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). AVIAMENTO DA PRETENSÃO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES. LEGITIMIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO. CÁLCULOS COMPLEXOS. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. MATÉRIAS AINDA NÃO EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.

2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.

3. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte.

4. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a pretensão de ampliação da composição subjetiva mediante inserção dos obrigados solidários que foram mantidos à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente se agitada sua ocorrência com o escopo de deslocamento da competência para o Juízo Federal, mediante observância das regras de competência em razão da pessoa.

5. Almejando o credor, no ambiente de liquidação individual provisória de sentença, apurar a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o mutuante, e, agora, devedor, com a qual pretende forrar-se em futuro cumprimento de sentença, e positivada a existência da cédula de crédito rural, sobejando que as movimentações financeiras e os índices de atualização monetária que incidiram nas operações correlatas devem ser apurados durante o curso procedimental, não ressoa necessário que o credor acoste à inicial do procedimento liquidatório os extratos relacionados à cédula de crédito rural que concertara, notadamente porque aludidos documentos certamente se encontram na posse da instituição financeira, donde sobeja inviável cogitar-se de inépcia da inicial em decorrência da ausência de juntada dos documentos individualizados.

6. Aferido que os cálculos destinados à apuração das diferenças de correção monetária decorrentes da concertação de cédula de crédito rural revestem-se de complexidade, não sobeja possível serem assimilados como baliza meros cálculos elaborados pelas partes, notadamente porque depende da aferição das diversas operações relacionadas à cédula de crédito rural com a análise de eventual securitização e pagamento de indenização securitária, que, influenciará no montante do débito exequendo, descerrando a imprescindibilidade da realização de perícia contábil para a apuração do crédito a ser executado.

7. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, mas simples contornos pertinentes ao negócio, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510).

8. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação.

9. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.